Tribunal: TJSP
Processo: 2273830-78.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - Revogação da prisão preventiva - Alegação de excesso de prazo na formação da culpa - Não ocorrência - Instrução já encerrada - Existência de eventual constrangimento ilegal que se encontra superado - Inteligência da Súmula 52 do STJ - Constrangimento ilegal não verificado - Ordem denegada.